Tribunal: STF
Processo: Rcl 84266
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Luiz Kennedy da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Criminal da Comarca de Natal, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que responde à ação penal acusado do crime do art. 213, § 1º, do Código Penal, encontrando-se em prisão preventiva; o inquérito inclui depoimentos gravados em mídias físicas, às quais não teve acesso. Informa que o Juízo reclamado reconheceu a ausência das mídias e determinou sua juntada, contudo, manteve a prisão cautelar, em alegada contradição.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e a sua soltura, até que seja assegurado à defesa o pleno acesso às mídias audiovisuais, com devolução de prazo para resposta à acusação; no mérito, a cassação da decisão reclamada.
        É o relatório.                                                                           
        Decido.   

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Pela decisão reclamada, determinou-se o acesso às mídias nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 2):

Compulsando os fatos, verifica-se, de fato, a ausência das mídias do inquérito policial, assistindo razão às partes. Ocorre que, com a digitalização dos autos físicos e sua migração para o sistema PJe, as mídias do processo não foram devidamente digitalizadas e anexadas ao caderno processual, permanecendo, portanto, anexas aos autos físicos desta ação penal, guardados no arquivo. Assim, determino a secretaria que providencie a juntada das mídias do inquérito policial nestes autos digitais e, na sequência, devolva-se o prazo legal à defesa para que possa apresentar a resposta à acusação adequadamente. 
Contudo, a falta das mídias de forma alguma constitui fato relevante apto a desconstituir o decreto prisional que, devidamente fundamentado nos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, e recentemente revisado por meio da decisão de id. 161438544, permanece incólume.

    8. Do teor do ato reclamado, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, uma vez que não ocorreu negativa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. Ao contrário, o Juízo de origem procurou assegurar à defesa o acesso ao conteúdo das referidas mídias.

    9. Em verdade, o reclamante utiliza-se desta via estreita de forma inadequada, buscando, como atalho processual, trazer diretamente a esta Corte o exame da prisão preventiva, sem relação com o paradigma indicado. Não obstante, constata-se que a manutenção da prisão foi devidamente fundamentada pelo Juízo reclamado.

    10. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte, o que implica a negativa de seguimento desta reclamação. Nesse sentido:
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado.III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 54.896 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022; grifos acrescidos).

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 24 de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator